Tribunal: TJMT
Processo: 0003497-49.2013.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003497-49.2013.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (RECORRIDO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE NÃO ARBITROU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 453 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato - o recurso de embargos de declaração deve ser provido.

A inovação recursal não pode ser invocada como impedimento à apreciação de matéria sumulada, por esse motivo, rejeito a preliminar arguida.

“Por caber ao Estado a prestação da Assistência Judiciária, ressai indiscutível sua responsabilidade pelo adimplemento da verba advocatícia, proveniente dos serviços prestados por defensor dativo” (TJ/MT, RAC, 56214/2010, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 17/8/2010).

É cabível o ajuizamento de ação autônoma de arbitramento de honorários advocatícios, mesmo após o trânsito em julgado da decisão que não os arbitrou, sendo inaplicável o entendimento firmado na Súmula 453 do STJ que versa sobre honorários sucumbenciais, os quais diferem dos honorários advocatícios devidos pela atuação de defensor dativo nomeado para patrocinar causa de juridicamente necessitados.

Sentença mantida. Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, ora Embargado, deu-lhe provimento para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão embargada apresenta contradição. Argumenta que no presente caso não se trata de honorários sucumbenciais e o Estado/Recorrente não era parte do processo em que o Recorrido, ora Embargante, laborou como defensor dativo.

Sustenta que na inicial o pedido é de arbitramento de honorários em decorrência dos serviços prestados pelo Reclamante como advogado dativo nomeado, conforme decisão de ID. 11688966, para atendimento em decorrência da ausência da Defensoria Pública na comarca, e prestado os serviços para os quais fora nomeado.

Por fim, a Súmula 453 do STJ trata de honorários sucumbenciais, sendo que a pretensão autoral é de arbitramento de honorários advocatícios pela atuação dativa do Embargante.

Ao final requer seja recebido e provido os presentes Embargos para sanar os vícios apontados, e, ante os efeitos infringentes que possibilitam a alteração no julgado, requer seja alterado o acórdão, para que seja mantida a sentença recorrida e negado provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

O Embargado, apesar de devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo sem apresentar as contrarrazões, conforme certidão lançada no ID 33351964.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2020